Tribunal: TCU
Processo: 007.025/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3901/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ronaldo Martins dos Santos emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando, no entanto, que é necessário avaliar, para o interessado, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado feito, se faz necessário que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-lo na ação ordinária referida; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiado à mencionada associação; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ronaldo Martins dos Santos; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.025/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ronaldo Martins dos Santos (XXX.283.387-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região que: 1.7.1. avalie para o interessado as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Processo Judicial 2005.51.01.020762-0, adotando como referência os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que o ex-servidor seja beneficiário do mencionado feito, faz-se necessário que: a) comprove ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-lo na ação referida; e b) demonstre que, à época do protocolo da ação, era filiado à mencionada associação; 1.7.2. caso o interessado não satisfaça as duas condições estabelecidas no item anterior, promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a referida parcela ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 1.7.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.